Tribunal: TJMT
Processo: 1010629-32.2020.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010629-32.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCIA REGINA KLEINHANS - CPF: 394.026.141-68 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

EMENTA
–
SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE OPORTUNIZA RETRATAÇÃO – ACÓRDÃO EM AFRONTA AO TEMA 1002 DO STF – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE RECLAMADA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR JULGAMENTO DE MATÉRIA SOBRE A QUAL FOI DETERMINADA A SUSPENSÃO – TEMA 1255 STF E IRDR – TEMA 07 DO TJMT – EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

1. DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ID. 202246186):
Cuida-se de recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido pela Turma Recursal em julgamento de recurso inominado que deixou de condenar a parte recorrente, vencida, ao pagamento de honorários advocatícios.

2.

A hipótese dos autos não apresenta embate acerca do entendimento a ser aplicado.

2. Conforme deflui da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal – STF através do Tema 1002 restou definido que:
Tese: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

(destaquei)

3.

Referida tese firmada pela Corte Suprema acaba por afastar qualquer eventual dúvida acerca do cabimento da condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, mostrando-se absolutamente contraproducente tecer maiores argumentos sobre situação em que já houve pronunciamento do STF a respeito, inclusive, sob a forma de repercussão geral.

4.

Logo, absolutamente prescindível a digressão a respeito de circunstância na qual já houve pronunciamento do STF, fixando o Tema acima anotado (1002), sendo impositiva a aplicação do que definido no citado julgamento para as hipóteses com ele identificadas, tal como ocorre no presente feito.

5.

Acerca a possibilidade de exarar juízo de retratação a norma processual é inconteste, eis que prevê referida possibilidade (CPC, art. 1.030, inciso II).

6.

Nesse sentido:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.002 STF. DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. VERBA DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO ÓRGÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

São devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta representa a parte recorrida, em caso de ser improvido o recurso inominado interposto pelo ente público. (Tema 1.002 do STF).
O valor da verba sucumbencial deve ser destinado exclusivamente ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.
Juízo de retratação positivo.

(N.U 1023701-49.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal,
Julgado em 15/04/2024
, Publicado no DJE 18/04/2024)

(destaquei).

7.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. 213517675):
Acerca dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso tenho que devem ser rejeitados.

8.

A pretensão formulada via aclaratórios reside na existência de determinação de suspensão da matéria objeto da análise do presente feito, para o que almeja seja reconhecida a nulidade.

9.

Não se há de acolher a pretensão formulada.

10.

Com efeito, constata-se que a hipótese dos autos
não se amolda ao que anotado no Tema nº 1255 do STF,
porquanto a presente demanda apresenta valor da causa que não se configura ínfimo e nem mesmo inestimável, estando, portanto, afastada a presente hipótese à matéria indicada no Tema nº 1255 do STF.

11.

A questão suscitada pelo embargante para que seja reconhecida a necessidade de suspensão do presente feito em razão do julgamento a ser realizado nos autos nº 1023732-44.2022.811.0000 não traz prejuízo ao julgamento e/ou andamento destes autos, porquanto aquele feito já foi julgado, tendo sido fixada a Tese constante do IRDR nº 07, qual seja, “
A pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos §2º e 3º, art. 85, do Código de Processo Civil.
”.

12.

Nesse contexto, absolutamente, infundada a pretensão de reconhecimento de nulidade processual, tendo em vista que a matéria afeta ao presente feito reside em Tema já julgado pelo STF – Tema nº 1002 – e sobre o qual não paira dúvida acerca da sua incidência ao caso em exame.

13.

Esses os motivos pelos quais,
rejeito os embargos de declaração opostos.

14.

Isto posto
, com fulcro na norma do art. 1.030, inciso II do CPC,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
e, diante do não provimento do recurso inominado interposto pelo

Município de Sinop,
CONDENO a parte recorrente/reclamada Município de Sinop
, com fundamento na norma do art. 55 da Lei nº 9.0998/95, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em
20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa
, cujo valor deve ser destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, e
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e no mérito,
REJEITO-OS
por inexistir qualquer vício a ser sanado.

15.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024